Tribunal: STF
Processo: Rcl 82325
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). ADC Nº 48/DF. ADI Nº 3.961/DF. ADI Nº 5.625/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por C. G. A. S. A., contra decisão proferida pela 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001379-93.2023.5.02.0026, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 de Repercussão Geral), na ADC nº 48/DF, na ADI nº 3.961/DF e na ADI nº 5.625/DF.

    2. A reclamante narra, em síntese, que a parte ora beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício e pelo pagamento das verbas laborais decorrentes desse reconhecimento. Noticia que o Juízo da 64ª Vara do Trabalho de São Paulo julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais, ante a existência de contrato de associação formalizado entre as partes.

    3. Todavia, ao analisar o recurso ordinário interposto pelo autor da demanda trabalhista, o TRT da 2ª Região declarou a nulidade da sentença, por cogitado cerceamento de defesa, e determinou o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão.

    4. Noticia que, em sede de contestação, deixou claro “(i) a contratação associativa formalmente havida; (ii) a ausência de quaisquer vícios de vontade por ocasião de referida pactuação; (iii) a plena aptidão – técnica e prática - de W. para diferenciar relacionamentos associativos – como o celebrado – e celetistas; (iv) o gozo, manso e pacífico, por W. durante quase 3 (três) anos, dos benefícios e liberdades inerentes e exclusivos a referido relacionamento associativo, incluindo alíquotas tributárias reduzidas e a prestação concomitantemente de serviços a terceiros; e (v) os termos do contrato firmado entre as partes contendedoras; da Lei 8.906/94; e do sedimentado, por este Excelso Tribunal, no Tema 725-RG e nas ADPF n.º 324, ADC n.º 48, ADI n.º 3.961 e ADI n.º 5.625”.

    5. Defende que, ao declarar a nulidade da sentença, o TRT da 2ª Região, violou o que decido por esta Suprema Corte “no Tema n.º 725 RG e nas ADPF n.º 324; ADC n.º 48; ADI n.º 3.961; e ADI n.º 5.625”.

    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de “(ii.i) reconhecer a violação ao quanto decidido, por este Excelso Tribunal, no Tema n.º 725 RG e nas ADPF n.º 324; ADC n.º 48; ADI n.º 3.961; e ADI n.º 5.625; (ii.ii) cassar, em definitivo, o v. acórdão id b339eee; e (ii.iii) determinar o retorno dos autos do feito originário a Colenda 14ª. (décima quarta) Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª. (segunda) Região – SP para prolação de nova decisão, ser pautada em conformidade com o já pacificado, por este Excelso Supremo Tribunal Federal”. 
É o relatório.
	
Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).

    8. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 

    9. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF, do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral), da ADC nº 48/DF, e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.

    10. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    11. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), o Plenário desta Corte assentou a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    12. No caso sob exame, no entanto, entendo que a decisão reclamada não guarda identidade material com o que firmado nos paradigmas apontados como inobservados. Isso porque, o Juízo reclamado não se pronunciou sobre a natureza do vínculo existente entre as partes, tampouco sobre a regularidade do instrumento contratual supostamente celebrado entre elas, tendo, tão somente, entendido pela ocorrência de cerceamento de defesa, caracterizadora de nulidade, nos seguintes termos (e-doc. 24, p. 388-392; destaques no original):

“(...) 2. Reabertura da instrução processual. Cerceamento de defesa. Oitiva de testemunhas
O autor requer a reforma da sentença insistindo na existência de vínculo empregatício com o escritório de advocacia diante da presença dos requisitos que informam os arts. 2º e 3º da CLT, justificando que o contrato de associação/distrato foi fraudulento, redigido com data retroativa e firmado após o início da relação laboral, com violação ao Estatuto da Advocacia e OAB (Lei nº 8.906/1994), pugnando pelo recebimento das verbas típicas do contrato de trabalho nomeadas na inicial, invocando, em sede preliminar, que foi cerceado seu direito de defesa, já que não pode ouvir testemunhas a respeito do teor do contrato, da relação havida entre as partes e das verbas daí consequentes (tais como diferenças de piso salarial normativo, férias, horas extras, adicional noturno, recolhimentos de FGTS e multa do art. 477 da CLT), requerendo a reabertura da instrução processual.
A reclamada, por sua vez, interpôs recurso ordinário adesivo condicionado, caso o recurso ordinário interposto pelo autor venha a ser provido para reconhecer a nulidade suscitada em preliminar ou para reformar o mérito, o que não se espera, situação em que o vencedor da ação tem interesse processual. Nesse sentido, em ocorrendo tal situação, pretende se contrapor as alegações do demandante com ampla produção de prova oral, garantindo-se à ora recorrente a oitiva de testemunhas anteriormente à prolação de nova decisão.
Entendo prosperar as preliminares arguidas por ambas as partes, vez que a simples colheita de provas documentais e oitiva tão-somente das partes, não se revelou suficiente para dirimir a presente controvérsia.
A prova testemunhal foi indeferida apenas com base no entendimento da Suprema Corte com relação ao tema, conforme restou decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 3.961, na ADI nº 5.625, bem como no Tema nº 725 de Repercussão Geral.
Tal situação, de aplicação automática de tais precedentes, predefinindo as relações havidas entre advogados e escritórios de advocacia, sem permitir uma ampla dilação probatória, especialmente se o contrato de associação atendeu a todos os requisitos legais na forma da Lei nº 8.906 /1994, do Regulamento Geral da OAB e Provimento nº 169/2015 da OAB, ou se estão presentes os requisitos do vínculo, como onerosidade, habitualidade, subordinação e pessoalidade (art. 3º da CLT), pressupõem dilação probatória.
Constitui cerceamento de defesa, que dá azo a nulidade processual, o indeferimento da oitiva de testemunhas convidadas pela parte, que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas, quando ao indeferimento da prova testemunhal sobrevém decisão de mérito em sentido contrário ao alegado pela parte que protestou pela produção da prova, sem que lhe tenha sido dada a oportunidade de provar a verdade dos fatos em que se funda o seu argumento e, assim, influir eficazmente na convicção do juiz.
Tratando-se de matéria fática controvertida, a parte possui direito processual subjetivo à produção de prova testemunhal, nos termos dos arts. 821 da CLT e 369 e 442 do CPC, somente sendo de se indeferir a oitiva de testemunhas, via de regra, nos termos do art. 443 do CPC, sobre fatos já provados por documento ou confissão da parte, ou, ainda, que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.
No caso, conforme a decisão interlocutória exarada em audiência, após os depoimentos do reclamante e da sócia da reclamada, o Juízo a quo houve por bem indeferir os pedidos de ambas as partes, quanto à oitiva de testemunhas, sob o fundamento de já estar satisfeito com a prova produzida, encerrando a instrução processual.
(...)
Portanto, ponderada a matéria controvertida nos autos, sendo julgada a causa, no particular, em desfavor do obreiro, sem que lhe tenha sido dada a oportunidade de provar a verdade dos fatos em que se funda o seu argumento, e, assim, influir eficazmente na convicção do juiz, verifico a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento sem justa causa da prova testemunhal, havendo sido obstada, assim, no curso do processado, ao reclamante, ora recorrente, a oitiva das testemunhas por ele convidadas.
Embora seja certo que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC e art. 765 da CLT), também é certo que é princípio constitucional (art. 5º, inciso LV, da Constituição da República) o de que às partes litigantes deve ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, proporcionando-lhes os meios adequados para tanto: as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz (art. 369 do CPC).
A extrema cautela quanto à manutenção do direito ao contraditório e à ampla defesa deve estar sempre presente nas decisões judiciais, no sentido de acatar-se pedido de produção de provas, somente sendo de se admitir o indeferimento quando forem elas indiscutivelmente desnecessárias e inúteis.
No caso, como exposto, a par da diligência e do ponderável entendimento do juízo a quo, que, pela sua experiência e pela sua percepção subjetiva da causa, fundamentou a sua decisão exclusivamente em documentos trazidos aos autos, com aplicação automática dos precedentes da Suprema Corte, obstando a prova testemunhal, e sem a aceitação das partes interessadas na produção da prova, evidencia-se a necessidade de sua produção, inclusive para que se propicie a formação de acervo probatório não apenas para a prolação da sentença de primeiro grau, mas para o reexame da causa pelo segundo grau.
Em suma, no caso, não foi dada oportunidade ao reclamante (e à reclamada) para que provasse, se o caso, a verdade dos fatos em que se funda o seu argumento e, assim, influir eficazmente na convicção do juiz.
Pelo exposto, impõe-se o pronunciamento da nulidade dos autos processuais praticados a partir do indeferimento da produção da prova testemunhal (ID. b6a2aca), inclusive da sentença de fls. 7.395/7.402 e 7.434/7.435, determinando o retorno dos autos à 1ª instância para que seja reaberta a instrução processual, com a realização de audiência para fins de oitiva de testemunhas, como pretendido pelas partes, com regular tramitação do feito como entender de direito o magistrado da instância precedente, inclusive com prolação de nova sentença, ficando rejeitado os demais tópicos arguidos pelas partes, nos termos da fundamentação do Relator.”

    13. A leitura do excerto decisório acima transcrito, evidencia que, pelo ato impugnado, assentou-se a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva de testemunhas convidadas pelas partes, realçando, a autoridade reclamada, que “não foi dada oportunidade ao reclamante (e à reclamada) para que provasse, se o caso, a verdade dos fatos em que se funda o seu argumento e, assim, influir eficazmente na convicção do juiz”.

    14. Assim, considerando que o Órgão reclamado apenas pronunciou a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e prolação de nova sentença, não há como divisar ofensa aos paradigmas vinculantes em apreço, nos quais abordada a licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica.

    15. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não foi a mesma analisada nos paradigmas tidos por violados, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 324, À TESE FIRMADA NA SÚMULA VINCULANTE N. 10 E NO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3° da CLT.
2. Tema que tem incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 
3. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício de profissional contratada através de pessoa jurídica, violou precedentes desta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício em razão de constatação de fraude na contratação de profissional por meio de pessoa jurídica teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral).
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.
6. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. Trata-se de análise específica, de lide com contornos próprios, e não de debate abstrato sobre tese jurídica. 
(...)
8. Impossível presumir que o contrato formalizado sempre está de acordo com a Lei, nem o contrário, daí a imprescindibilidade da produção probatória, sob o crivo do contraditório e atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais.
(...)
10. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 324,
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 68.787-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/09/2024, p. 13/09/2024; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 
2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 19/10/2020; grifos nossos).

    16. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 
                                  
Publique-se.

Brasília, 29 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente